Tribunal: TJSP
Processo: 2219074-22.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Arthur Nogueira – Expressão "sob a proteção de Deus" prevista no artigo 128 da Resolução no 110, de 11 de outubro de 2022- Laicidade estatal – Violação - Imposição de prestar tal juramento na câmara municipal que fere a neutralidade governamental e viola os princípios da isonomia e interesse público - Liberdade de religião não observada -

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Arthur Nogueira – Expressão "sob a proteção de Deus" prevista no artigo 128 da Resolução no 110, de 11 de outubro de 2022- Laicidade estatal – Violação - Imposição de prestar tal juramento na câmara municipal que fere a neutralidade governamental e viola os princípios da isonomia e interesse público - Liberdade de religião não observada - Afronta aos artigos 5o, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como aos artigos 111 e 144 da Constituição Bandeirante - Inconstitucionalidade da expressão"sob a proteção de Deus" reconhecida - Ação julgada procedente.